Tribunal: TJES
Processo: 0001232-10.2013.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS MUNICIPAIS. REGULAR TRAMITAÇÃO DE PROJETO DE LEI. OBSERVÂNCIA DO PROCESSO LEGISLATIVO. SANÇÃO TÁCITA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ary de Oliveira Porto e outros contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados em desfavor do Município de Jerônimo Monteiro. Os apelantes, ocupantes de funções públicas de agentes políticos e cargos comissionados, pleiteiam diferenças remuneratórias alegando pagamentos inferiores aos valores previstos na Lei Municipal n. 006/2008. Sustentam que a lei em questão foi regularmente aprovada, embora o documento físico tenha sido suprimido, sendo aplicados valores previstos na Lei Municipal n. 001/2004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o Projeto de Lei n. 006/2008 tramitou regularmente, atendendo ao processo legislativo, com envio ao Prefeito para sanção ou veto;
(ii) apurar se os apelantes têm direito às diferenças remuneratórias em razão da aplicação retroativa da Lei Municipal n. 006/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de subsídios de agentes políticos municipais, nos termos do art. 29, V, da Constituição Federal, exige lei de iniciativa da Câmara Municipal, aprovada em observância ao processo legislativo, com possibilidade de sanção tácita pelo Prefeito.

O conjunto probatório demonstra que o Projeto de Lei n. 006/2008 foi regularmente votado e aprovado pela Câmara Municipal em sessão realizada em 01/09/2008, conforme ata e gravação da sessão, com valores especificados para os subsídios de Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários.

Provas documentais e testemunhais indicam que o Projeto de Lei foi enviado ao Prefeito em 09/09/2008, cumprindo os requisitos formais do processo legislativo. A ausência de veto ou sanção expressa enseja a aplicação da sanção tácita, conforme previsto na Lei Orgânica do Município.

A publicação e promulgação da Lei Municipal n. 006/2008 em 02/10/2008 consolidam sua vigência, conferindo aos apelantes o direito às diferenças remuneratórias pleiteadas, considerando que receberam valores baseados na Lei Municipal n. 001/2004.

A juntada de documentos em fase posterior à inicial, como previsto no art. 435 do CPC, é legítima, especialmente para contestar alegações trazidas pela defesa e esclarecer controvérsias surgidas no curso da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A sanção tácita de projeto de lei ocorre quando não há manifestação do Chefe do Executivo dentro do prazo legal, assegurando a vigência da norma.

O processo legislativo, desde que devidamente observado, garante a eficácia das leis aprovadas pela Câmara Municipal, independentemente da existência física do documento no arquivo público.

A juntada de documentos novos é admissível para contrapor fatos alegados na defesa, desde que respeitado o contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 29, V; CPC/2015, arts. 434, 435 e 493; Lei Orgânica do Município de Jerônimo Monteiro, art. 34, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.489.942/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.05.2024, DJe 04.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001232-10.2013.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARY DE OLIVEIRA PORTO e outros (14)

APELADO: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Consoante relatado, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Ary de Oliveira Porto e outros
contra a sentença (fls. 301-306) proferida pelo juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro, que, nos autos do processo n. 0001232-10.2023.8.08.0029, julgou improcedentes os pedidos formulados contra o
Município de Jerônimo Monteiro
.

Em uma sinopse daquilo que é essencial, convém rememorar que os apelantes argumentam terem exercido funções de agentes políticos e cargos comissionados no Município apelado e que, em razão de pagamentos de subsídios que, conforme alegação inicial, foram recebidos em valores inferiores aos que lhe eram devidos, ajuizaram, contra o apelado,
ação de cobrança
, sob argumento de que os valores pagos no exercício 2009-2012 tinham como fundamento a Lei Municipal n. 001/2004, que fixou os subsídios para o exercício 2005-2008, uma vez que os arquivos relativos à Lei Municipal n. 006/2008 foram suprimidos do acervo da Câmara Municipal, o que impediu a Administração de efetuar o pagamento dos subsídios com base nos valores nela previstos.

A controvérsia recursal gira em torno da regular tramitação do Projeto de Lei n. 006/2008 à luz do processo legislativo, porquanto, enquanto argumentada pelos apelantes a vigência da Lei, uma vez que ocorrida a sanção tácita do Prefeito, foi suscitada pelo Município a ausência de provas acerca da aprovação do referido Projeto da Câmara de Vereadores, bem como sua remessa para análise pelo Prefeito.

Com efeito, as partes divergem, inequivocamente, acerca da remessa do Projeto de Lei para análise e do mencionado silêncio do Prefeito, o que, conforme a tese defensiva, põe em xeque a alegada promulgação da Lei que majoraria os vencimentos dos agentes políticos do Município.

A Constituição Federal, em seu art. 29, ao estabelecer critérios que norteiam a elaboração das leis orgânicas dos Municípios, prevê, dentre eles, a forma de fixação dos subsídios dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Secretários Municipais, cuja estipulação deve decorrer de lei de iniciativa da Câmara Municipal,
in litteris
:

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

[...]

V - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal
, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Redação dada pela Emenda constitucional nº 19, de 1998)

É cediço, portanto, que a fixação dos subsídios dos agentes políticos elencados no art. 29, inciso V, do texto Constitucional decorre iniciativa da Câmara Municipal, por meio de lei que deve obedecer o processo legislativo, encaminhando-se o Projeto ao Prefeito, após a aprovação na Casa Legislativa Municipal, a fim de que sobre ele possa lançar veto ou sanção (tácita ou expressa).

No caso, conforme já mencionado, depreende-se que a controvérsia se instaura sobre a suposta remessa do Projeto para a análise do Prefeito, de modo que, a meu ver, as provas que constam dos autos indicam que o Projeto de Lei n. 006/2008 teve regular tramitação e, por ter obedecido às normas do processo legislativo, deve irradiar seus efeitos financeiros.

Isso porque, enquanto a tese inicial se sustenta na ausência de pagamento em decorrência da inexistência material da lei promulgada, a teor do que evidencia a defesa encartada aos autos pelo Município de Jerônimo Monteiro, ora apelado, instaurou-se controvérsia acerca da remessa do Projeto de Lei ao Chefe do Poder Executivo Municipal, argumentando-se inexistir prova hábil a demonstrar tal encaminhamento.

Surgida, na defesa, a controvérsia acerca da obediência ao processo legislativo, é crível concluir que, a partir daí, impôs-se aos apelantes o ônus da demonstração da regularidade da tramitação do Projeto de Lei, com sua aprovação na Câmara Municipal e envio ao Prefeito para análise, motivo pelo qual o documento que se encontra encartado aos autos na fl. 258 e id. 6461483 não se mostra extemporâneo, uma vez que utilizado para contrapor a alegação contida na peça contestatória.

O Código de Processo Civil, em seu art. 434, estabelece que, por via de regra, “
incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações
”, abrindo exceção para a juntada de novos documentos nas hipóteses do seu artigo 435, assim redigido:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

Como explica Luiz Guilherme Marinoni (
Código de processo civil comentado [livro eletrônico] -- 7. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 435.)
, “
o art. 435, CPC, objetiva tornar viável à parte em certos casos apresentar documentos mesmo depois de encerrada a fase postulatória
“
de modo que, “
se um fato pode ser alegado posteriormente à petição inicial e à contestação (por exemplo, arts. 329, 342 e 493, CPC), é evidente que não se pode negar à parte que o alega o direito de prová-lo, inclusive pela prova documental
”.

O renomado autor prossegue afirmando que “
também é possível produzir prova documental fora da petição inicial e da contestação quando referente a fato velho de ciência nova
”, razão pela qual, surgida na defesa a controvérsia acerca da ausência de regular tramitação do Projeto de Lei, lídima se torna a produção da prova documental supracitada.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM RÉPLICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. DOCUMENTOS NÃO ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA COM A RÉPLICA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (I) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (II) não haja má-fé na ocultação do documento; (III) seja ouvida a parte contrária (art. 398 do CPC).

2. No caso, o Tribunal Estadual considerou precluso o direito de juntar os documentos em questão, por não serem documentos novos, destinados a fazer prova de fatos ocorridos após o ajuizamento ou

para contrapor aquilo deduzido na defesa, mesmo não se tratando de documentos essenciais à propositura da ação e não demonstrada má-fé.

3. Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para que retome o julgamento da apelação, com o exame da referida documentação, respeitado o contraditório.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.489.942/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

Deste modo, considerando que a controvérsia acerca da regular tramitação do Projeto de Lei, quando colimada sob o prisma do processo legislativo, surgiu tão somente com a apresentação da defesa, ao passo em que a tese inicial se sustenta na ausência do pagamento por desaparecimento, ainda que temporário, do instrumento físico da Lei, é certo que o seu conteúdo deve ser levado em consideração para fins de apreciação do pedido inicial, mormente a teor do que estabelece a norma do art. 493 do Código de Processo Civil.

Dessarte, uma vez tida como lídima a juntada do documento, depreende-se que seu conteúdo indica que, em 09.09.2008, foram encaminhados pelo Presidente da Câmara Municipal ao Prefeito os Projetos de Lei n. 006/2008 e 19/2008, tornando-se insofismável a tese de que o supracitado texto normativo fora encaminhado ao Chefe do Poder Executivo Municipal a fim de que sobre ele exercesse as faculdades a ele conferidas, consistentes no veto ou na sanção.

Para além disso, não viceja a tese defensiva de que na ata da sessão 1º de outubro de 2008 (fls. 165-168) consignou-se a ausência de aprovação do Projeto de Lei n. 006/2008 na sessão realizada em 1º de setembro de 2008, visto que nela registrado, que o Projeto, embora aprovado, não teve os valores registrados na referida ata.

Lado outro, o documento de fls. 127-128 atesta, à evidência, que foi submetido à votação, naquela sessão, do retromencionado Projeto, “
de autoria do Presidente da Câmara, que dispõe sobre: fixa subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais
” e
aprovado por unanimidade
, junto ao Projeto de Lei n. 005/2008,
conforme consta das linhas n. 14-15 da fl. 128.

De não ser bastante, a votação do Projeto de Lei na Câmara de Vereadores é reforçada pelo conteúdo da gravação da sessão realizada em 01.09.2008 (fl. 138), cujo teor não foi impugnado, da qual se extrai, na sua reprodução, a partir do seu décimo minuto, que, apresentados os valores posteriormente rememorados no dia 01.10.2008, foram fixados os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários, respectivamente, nos valores de R$ 10.000,00 (dez mil reais), R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais).

Disso deflui ter havido irrestrita obediência ao processo legislativo, na medida em que
(i)
respeitada a iniciativa legislativa e a forma previstas no art. 29, inciso V, da Constituição Federal;
(ii)
aprovado o Projeto de Lei, à unanimidade, na sessão realizada no dia 01.9.2008 (fls. 127-128);
(iii)
encaminhado, em 09.09.2008, o Projeto de Lei ao Prefeito, a fim de que exercesse as faculdades a ele conferidas;
(iv)
promulgada e publicada a Lei, na forma do art. 34, incisos IV e V, da Lei Orgânica do Município.

À vista de todos esses elementos de provas é possível constatar, assim, que, ao contrário de toda a tese tecida pelo Município em sua defesa, a Lei promulgada seguiu, de forma escorreita, o processo legislativo, razão pela qual vigente a partir da data da sua publicação, ocorrida em 02.10.2008, fazendo jus ao recebimento das diferenças os servidores que, em decorrência da subtração do documento do arquivo da Câmara, foram remunerados com fundamento na Lei Municipal n. 001/2004.

Posto isso,
conheço
e
provejo
o recurso de apelação interposto por
Ary de Oliveira Porto e outros
, para o fim de
reformar
a sentença recorrida e, como consectário,
condenar
o Município de Jerônimo Monteiro, ora apelado,
ao pagamento das diferenças remuneratórias em prol dos apelantes, de acordo com a função exercida, relativas aos valores previstos nas Leis 006/2008 e 001/2004,
com incidência de correção monetária a partir do vencimento mensal de cada obrigação, incidindo, a partir da citação, tão somente, a taxa SELIC, que já engloba correção monetária e juros de mora.

Como consequência do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais fixados na sentença, para o fim de
condenar
o Município de Jerônimo Monteiro ao pagamento de honorários advocatícios em prol dos advogados dos autores, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido com a demanda, assegurando-lhe, por outro lado, a isenção quanto ao pagamentos das custas.

É como
voto
.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)